Tribunal: TJDFT
Processo: 0732073-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. OFERTA REITERADA DE SERVIÇO. RECUSA DO CONSUMIDOR. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DAS CHAMADAS EM RELAÇÃO A UM DOS FORNECEDORES. AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela 2a ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou, solidariamente com a 1a ré, na obrigação de não fazer consistente em absterem-se de encaminhar mensagens publicitárias ao telefone celular do autor/recorrido. Outrossim, arbitrou-se indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Conforme exposto na petição inicial, o recorrido vem recebendo insistentemente ligações telefônicas com ofertas de produtos. Aduz que recusou a oferta, bem como solicitou a retirada de seu número do cadastro a fim de não mais receber chamadas indesejadas, o que não ocorreu. Relata que tem sido importunado em ambiente de trabalho e familiar.
4. O Juízo de origem concluiu que “a prática de efetuar chamadas telefônicas repetitivas e insistentes para o celular da cliente em um curto intervalo de tempo configura comportamento abusivo, causando transtornos que vão além de meros aborrecimentos, devendo ser rejeitada”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a condenação referente aos danos morais não deve recair sobre si, ao argumento de que não haveria quaisquer irregularidades em sua atuação.
6. Ao ID 57209634, a 1a ré apresenta comprovante do cumprimento da obrigação de não fazer.
7. Contrarrazões do recorrido ao ID 57209639.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
10. No caso, o conjunto probatório evidencia que o recorrido recebeu diversas ligações em horários variados, o que transborda o mero aborrecimento, pois teve o condão de prejudicar a rotina de trabalho e de descanso do recorrido (Acórdão 1685445, 07250547720228070003, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10.4.2023, publicado no PJe: 14.4.2023). Por outro lado, tenho que razão assiste à recorrente, pois a extensa lista de números telefônicos não especifica o titular. Além disso, o arquivo de vídeo anexado ao ID 57209538 identifica claramente a 1a ré (OI S.A) como empresa geradora das ligações.
11. Assim, tem-se que não restou cabalmente demonstrado que a recorrente tenha originado as chamadas indesejadas, sobretudo porque a fatura juntada ao ID 57209533 demonstra que o serviço de telefonia é provido pela 1a ré e não pela recorrente, o que conduz ao afastamento da obrigação de indenizar os danos morais alegados pelo recorrido. Outrossim, não é razoável exigir-se da recorrente que faça prova negativa de que os números não lhe pertencem.
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais em face da 2a ré/recorrente (TIM S/A). Mantidas as demais disposições em relação à 1a ré (OI S.A).
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.